Tribunal: TJPA
Processo: 0840648-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840648-60.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: WILLIAM ESTUMANO DA SILVA, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR INFORMAÇÃO ENGANOSA. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ERRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, devolução de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de vício de consentimento, uma vez que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre as condições do contrato antes da conclusão da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de informação enganosa capaz de invalidar o contrato de consórcio; (ii) estabelecer se há direito à devolução imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de consórcio esclarece de forma expressa e inequívoca, antes da conclusão do contrato, que a contemplação depende exclusivamente de sorteio ou lance, inexistindo promessa de contemplação imediata.

4.

O consumidor confirma, em gravação não impugnada, que não recebeu promessa de contemplação antecipada e que está ciente das regras do consórcio, autorizando a continuidade da contratação.

5.

O contrato firmado contém cláusula destacada informando a inexistência de promessa de contemplação antecipada, reforçando a transparência das condições pactuadas.

6.

A eventual informação inicial equivocada prestada por preposto é superada pela confirmação posterior clara e expressa dos termos contratuais, afastando a alegação de erro ou induzimento.

7.

O comportamento do consumidor revela tentativa de obtenção de vantagem indevida ao pleitear benefício incompatível com as regras do consórcio, inclusive com contradição entre suas declarações extrajudiciais e a tese judicial.

8.

Inexistindo vício de vontade, não há fundamento para anulação do contrato, devolução imediata de valores ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A confirmação expressa e posterior das condições do contrato de consórcio afasta alegação de vício de consentimento baseada em informação inicial equivocada. 2. A inexistência de promessa válida de contemplação antecipada impede a anulação do contrato e a devolução imediata dos valores pagos. 3. A ausência de ato ilícito ou violação à boa-fé objetiva afasta a configuração de dano moral.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0840648-60.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ROSIVALDO DE SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO: JHONATA GONCALVES MONTEIRO - OAB PA 29.571

APELADOS:

WILLIAN ESTUMANO DA SILVA e
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB SP 287.894

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança e danos morais e tutela provisória de urgência
proposta por
ROSIVALDO DE SOUZA MONTEIRO
em detrimento de
WILLIAN ESTUMANO DA SILVA e CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
objetivando declarar nula a avença de consórcio por vício de informação, bem como receber indenização pelo abalo moral anunciado e a devolução imediata dos valores pagos.

Sentença:
de extinção do feito com resolução do mérito, julgando improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a despeito de o representante da Requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ter passado presencialmente uma informação – dita enganosa -, o controle de qualidade entrou em contato com o Consumidor posteriormente e antes da contratação final, para esclarecê-lo dos termos e da forma de funcionamento do pacto de consórcio, por esta razão não havia que se falar em dano moral, muito menos devolução imediata de qualquer valor.

Recurso:
de apelação cível por
ROSIVALDO DE SOUZA MONTEIRO
irresignado com a sentença ao argumento de que foi levado a erro pelo preposto da Requerida, conforme prova juntada, e que, por isso estaria comprovada a indução enganosa e a necessidade de desconstituição do negócio, devolvendo-se imediatamente os valores pagos e ainda condenando a Empresa ao pagamento de danos morais.

Contraminuta:
apresentadas aos ID.

32350138.

Conclusos ao gabinete em:
15 de dezembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0840648-60.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ROSIVALDO DE SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO: JHONATA GONCALVES MONTEIRO - OAB PA 29.571

APELADOS:

WILLIAN ESTUMANO DA SILVA e CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB SP 287.894

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais
, conheço do Recurso
.

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que dá por improcedente o pleito de anulação de negócio jurídico de consórcio, por ausência de prova da violação da vontade do consumidor.

Pois bem.

Não há como dar provimento ao Apelo, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

Isso porque, o que se percebe, a bem da verdade, é uma tentativa de
ROSIVALDO DE SOUZA MONTEIRO
de se beneficiar da própria torpeza pratica em conjugação de vontades com
WILLIAN ESTUMANO DA SILVA
,
no sentido de obter imediatamente um crédito em sede de contato de consórcio, fora da programação regulamentar do plano contratado.

A despeito de o vendedor em um primeiro momento ter prometido o crédito de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 2 (dois) dias da ligação a ser recebida pelo Consumidor, a prova dos autos revela que de modo muito claro a
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, deixou muito claro ao Contratante que não haveria qualquer fixação de data para o recebimento dos valores que estariam condicionados ao sorteio ou lance no grupo, não existindo qualquer outra forma de contemplação e recebimento de importes.

O contrato juntado pelo Consumidor ao ID. 32350078 possui a expressão em caixa alta e destacado de vermelho que o Consumidor
“não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, seja por sorteio ou lance”
. Na ligação feita posteriormente a assinatura, ocorreu a mesma confirmação.

Na gravação da ligação juntada ao ID. 32350114
– e não impugnada pelo Consumidor –
após as confirmações de dados pessoais, valores e grupo de contratação, o atendimento da
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
no minuto 03:02, ressalta que a contemplação só ocorrerá por meio de sorteio ou lance não existindo qualquer outra forma de contemplação. O Consumidor ao ser perguntado se estava ciente, aos 03:21 diz:
“-sim!”
.

Mais adiante, no minuto 03:25 é perguntado ao consumidor se houve alguma promessa de contemplação ou delimitação específica de data para recebimento de valores. O Consumidor ao ser perguntado, aos 03:34 diz:
“-não, não!”
.

Por fim, quando perguntado se haveria autorização para andamento na carta de crédito, o Consumidor no minuto 04:05 diz:
“-sim, pode dar andamento!”

Nota-se, portanto, que ainda que
WILLIAN ESTUMANO DA SILVA,
tivesse repassado informação enganosa e prometido a contemplação, a própria
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
entrou em contato com o Consumidor para que antes da finalização do processo de aceitação da carta, tivesse plena ciência dos termos (
inclusive da inexistência de promessa de contemplação ou venda de carta já contemplada
).

Aliás, pontuo que o próprio Consumidor falta com a verdade para com a Contratada
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
pois na gravação é possível perceber que ao ser questionado se recebeu alguma proposta fora do que estava sendo esclarecido pela Administradora, o Consumidor disse que não, quando, agora, vem utilizar essa mesma “promessa” como lastro à ação judicial.

Desta forma não há como retocar a sentença de improcedência da ação, que deve ser mantida em sua integralidade diante do acerto no caso concreto.

Por fim, admoesto a Parte Apelante a respeito de sua conduta, na tentativa de se utilizar do processo com objetivo ilegal e alteração da verdade dos fatos, sem olvidar o possível uso de inteligência artificial nas razões do apelo, sem revisão da informações lançadas em especial os julgados dos Tribunais Superiores.

Assim, conhecendo do Recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal majorada para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade diante da gratuidade de justiça;

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026